Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-20.2020.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRINHO LUIZ ZANOLLA - CPF: 054.503.300-49 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MESMO A DESPEITO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 100 MIL – REDUÇÃO CABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA/EXECUTADA PARA ALÉM DA MANUTENÇÃO DA LIDE EXECUTIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA CONSTRITIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prosseguimento da ação de execução a despeito da quitação da dívida exequenda, longe de caracterizar mero aborrecimento por descuido sistêmico do Banco credor, configura a responsabilidade indenizatória da instituição financeira em decorrência do evidente dano causado pelo injusto molestamento de quem já não deve mais nada ao exequente. 2. A quantificação do valor indenizatório por dano moral deve levar em conta os critérios da moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor,
atendendo satisfatoriamente ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser ajustado à justa medida, pois, conquanto não se descure da frustração, angustia e infortúnio vivenciados pelo autor diante da falha na prestação do serviço, não pode ser fixado em valor excessivo quando não há demonstração de que o autor passou por situação de excepcional sofrimento, até porque, no caso, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida decorrente da manutenção da ação executiva movida contra o apelado mesmo a despeito da quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1001446-20.2020.8.11.0040), ajuizada contra o apelante por PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, julgou o pedido procedente para condenar o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, acrescido dos encargos legais, pois, na visão do julgador,
“
perpetuar uma execução
(Número Único 0000030-79.1993.8.11.0040 – 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso),
com a manutenção de gravames, mesmo após a extinção da obrigação
(por pagamento do débito),
demonstra o evidente dano sofrido pelo autor”,
restando
“evidenciado nos autos que por quase três décadas a ação executiva manejada pelo Banco Réu houveram inúmeras tentativas de alienação de maquinários, safras, móveis e imóveis em nome do requerente”
(cf. Id. nº 140215189).

O apelante expõe que “
constata-se o erro dos procuradores dos executados e do D. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
(onde tramitou os autos da ação de execução movida contra o apelado - Número Único 0000030-79.1993.8.11.0040)
, uma vez que com a apresentação do acordo, não deveria ter sido suspensa a execução, mas sim ocorrer à homologação do acordo firmado
” e diz que “
foi induzido ao erro, haja vista o longo decurso temporal, a inércia dos executados e o procedimento omisso do juízo àquela época
”, destacando, ainda, que o processo executivo

permaneceu arquivado no período compreendido entre 1996 a 2009 (cf. Id. nº 140215191 – pág. 2), pelo que sustenta não ser cabível o pleito autoral; combate o valor indenizatório dizendo que é “
demasiadamente excessivo e em afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” e por isso pleiteia seja o montante reduzido (cf. Id. nº 140215191 – pág. 4); pugna pelo prequestionamento da temática recursal e postula pelo provimento do recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, para reduzir o valor indenizatório.

O apelado contra-arrazoou o recurso com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 140215195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim sintetizou a lide:

“Pedrinho Luiz Zanolla
, ajuizou
a presente
Ação
de Indenização por Danos Morais
em face d
e Banco Do Brasil S/A.
, almejando, em síntese, a
condenação da parte requerida à
indenização
pelos
danos morais no montante
R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Para tanto, alegou que em 18/09/1991, Álvaro Luiz e sua esposa entabularam negociação para a aquisição de insumos e maquinários agrícolas junto ao Banco do Brasil S.A., restando contratado e confeccionado o título de crédito – Cédula Rural 91/00602-3 com vencimento para 30/06/1992, tendo o requerente figurado como garantidor das operações realizadas. Aduz que em 05 de outubro de 1992 distribuiu-se Ação de Execução distribuída inicialmente na Comarca de Sinop-MT, sendo esta redistribuída à presente Comarca sob o número 2006/09 e código 28523.

Esclarece que em 09/03/1992, três meses antes do prazo de vencimento do referido título de crédito, foi confeccionado o primeiro Acordo (f. 27-29 dos autos cód. 28523) extrajudicial, havendo quitação de parte do débito e prorrogando para os anos de 1993/94/95 os valores remanescentes. Relata que às folhas 31-33 dos autos de execução cód. 28523 (id. 29857104), o Banco do Brasil acostou novo Acordo, em que as partes reajustam os valores, parcelas e juros a serem adimplido, restando devidamente homologado pelo Juízo em 10/02/1995.

Assevera que no ano de 1996 as partes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
96/70096-3
, operação 91/00602-3, sendo que por meio desta nova negociação, foi realizado o pagamento integral da Cédula Rural 91/00602-3, no valor de R$ 134.783,11 (cento e trinta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e onze centavos), título este que estava sendo executado pelo Réu (id. 29858968). Contudo, alega que em que pese o adimplemento do débito em execução, o Réu continou, por mais de 20 (vinte) anos, a seguir com a ação, sempre buscando realizar atos constritivos em desfavor do Requerente.

Ato contínuo, relatou que por meio de sentença prolatada em 02/05/2018 em Exceção de Pré-Executividade restou demonstrado que a dívida estava adimplida desde 16 de julho de 1996, resultada na confecção da cédula rural pignoratícia hipotecária nº 96/70096-3, mediante reconhecimento do próprio réu, onde em 23/10/2015 informa ao juízo “
o desencontro de informações ocasionando a continuidade do feito após a extinção da obrigação
” (Id. 29858954). Informa que reconhecendo a satisfação da obrigação, o processo executivo foi extinto, havendo a interposição de recurso apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

Argumentou que o banco réu poderia ter diligenciado em relação à veracidade apresentada pelo requerente, contudo, nada fez”
(cf. Id. nº 140215189).

Conquanto o Banco/apelante alegue que foi induzido a erro e que cumpria ao apelado ter noticiado nos autos da ação de execução (
Número Único 0000030-79.1993.8.11.0040 – 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
) que o débito discutido já havia sido quitado, as teses recursais são tão frágeis e não tem o condão de afastar o reconhecimento da responsabilidade do Banco/apelante em prosseguir com a ação de execução mesmo a despeito da quitação do débito por parte do apelado.

Ora, foi o Banco/apelante que requereu o prosseguimento da lide executiva postulando pela penhora de bens de titularidade do apelado (cf. Id. nº 140214369 - pág. 34), quando lhe cumpria ter noticiado a integral satisfação do débito, o que ocorreu lá em
16.07.1996
, até mesmo porque, o julgador já havia, anteriormente, convocado o Banco/apelante para se manifestar sobre o cumprimento do acordo, esse comando judicial data de
21.08.1996
(cf. Id. nº 140214368 – pág. 35), mas, ao invés de informar o juízo singular a satisfação do débito, o Banco/apelante apenas noticiou que “
inexiste parcela vencida a protestar
” (?), pleiteando pela suspensão da lide executiva (cf. Id. nº 140214368 - pág. 36).

É indene de dúvida a falha da prestação de serviço e a responsabilidade objetiva do Banco/apelante diante desse erro gravíssimo, o que demonstra o total descontrole da instituição financeira quanto às dívidas e à liquidação por seus devedores, inclusive a má administração do Departamento Jurídico que sequer procedeu com a conferência do pagamento e foi diligente e atento ao caso.

Sobre a presença dos elementos da responsabilidade civil em tais hipóteses, a jurisdição:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940, CC. A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, COMO REQUERIDO PELA PARTE DEMANDADA, NOS TERMOS DO ART. 940 DO CC, EXIGE A PRESENÇA DA DÍVIDA JÁ PAGA OU PARCIALMENTE PAGA E AINDA A INTENÇÃO DO AGENTE NA PRÁTICA DE ATO QUE CARACTERIZE MÁ-FÉ. NO CASO, O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO DEMANDADO, EM QUE PESE A CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO, NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ OU MALÍCIA. E, SENDO ASSIM, NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 940, CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO, NO PONTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AJUIZADA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O AUTOR, A DÍVIDA FOI PAGA À EMPRESA ATIVOS, VEZ QUE CEDIDO O CRÉDITO, TODAVIA, MESMO QUITADO O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, FORAM EFETUADAS PENHORAS SOBRE BENS, INCLUSIVE PENHORA DOS DIREITOS E AÇÕES DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 82.137, ALÉM DO PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD (À ÉPOCA). NO CASO, NÃO HÁ FALAR EM MERO INCÔMODO OU DISSABOR, NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO RELATADA AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO BANCO DEMANDADO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. DITO ISSO, TENHO QUE O ABALO ENFRENTADO PELO AUTOR E RELATADO NA INICIAL FOI OBJETO DE PROVA, O QUE CONFIGURA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO. TAIS ACONTECIMENTOS, RELATADOS E COMPROVADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SÃO SUFICIENTES PARA CONFIGURAR O DANO MORAL, CABENDO UMA COMPENSAÇÃO PELOS TRANSTORNOS SOFRIDOS. CONSIDERANDO QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR, NO CASO CONCRETO, HÁ MUITO DEIXARAM DE SER QUALIFICADOS COMO MEROS ABORRECIMENTOS, CAUSANDO SOFRIMENTO E CONSTRANGIMENTO, CONSTITUÍDO, PORTANTO, O DANO MORAL INDENIZÁVEL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO PONTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL POSSUI DUPLA FINALIDADE: COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. O VALOR, PORTANTO, DEVE SER SUFICIENTE A DESESTIMULAR TAIS CONDUTAS LESIVAS. NO CASO EM TELA, ARBITRADO QUANTUM INDENIZATÓRIO À LUZ DAS PECULIARIDADES QUE NORTEIAM A HIPÓTESE DOS AUTOS, DO VALOR POSTULADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO AUTOR, ASSIM COMO DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. (...).. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - - Apelação Cível nº 50063351220208210026 – Rel. Des.
Jorge Alberto Vescia Corssac -
Julgado em 25-05-2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO - ANTERIOR PAGAMENTO DO DÉBITO - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTENDIMENTO STF. (...). - O prosseguimento de Execução Fiscal para a cobrança de débito já quitado, antes mesmo da citação, por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). (TJMG - 7ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0287.15.009270-1/001 – Relª. Desª.
Alice Birchal
- Julgamento em 01/09/2022 – DJe 07/09/2022)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Sobre o valor indenizatório, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial considerando que após a celebração do acordo entre os litigantes lá nos idos de 1996, os autos permaneceram suspensos em arquivo provisório até o ano de 2007, e que conquanto o Banco/apelante tenha postulado pela penhora de ativos financeiros de titularidade do apelado via sistema BacenJud
(cf. Id. nº 140214369 - pág. 34),
não se constata a efetivação de quaisquer atos de constrição judicial do patrimônio do apelado.

O valor indenizatório deve ser reduzido
e ajustado às particularidades envolvidas na hipótese, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, afinal, conquanto não se descure da frustração, angustia e infortúnio vivenciados pelo autor diante da falha na prestação do serviço, não há demonstração de que o autor passou por situação de excepcional sofrimento, até porque, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida decorrente da manutenção da ação executiva movida contra o apelado mesmo a despeito da quitação do débito; o tramite processual foi retomado no ano de 2007 e seguiu até a sentença que extingui o processo em 02.05.2018 (cf. Id. nº 140214376 – págs. 9/11).

Pelo exposto, dou parcial provimento apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022